Tribunal: TJPA
Processo: 0808641-16.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10388 - Edital
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808641-16.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: FUNDACAO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA

AGRAVADO: LOCALSOFT SERVICOS INFORMATICA LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

PROCESSO LICITATÓRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO.
PRELIMINAR DE VEDAÇÃO DA DECISÃO SURPRESA. NÃO ACOLHIDA.
IMPETRANTE. NÃO PARTICIPAÇÃO NO CERTAME. AUSÊNCIA DE
INSCRIÇÃO NO CERTAME PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE ADMINISTRATIVO DE ESCLARECIMENTOS. NÃO IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA DOS TERMOS DO EDITAL.

ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO FEITO. APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA NA ORIGEM.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Considerando o reconhecimento da ilegitimidade ativa na decisão monocrática recorrida, ou seja, vício insanável, que ocasiona a extinção da ação proposta, entendo que se aplica a mitigação do instituto da vedação à decisão surpresa. Diante disso, deixo de acolher a preliminar suscitada.

2.
Após a abertura do procedimento licitatório a empresa impetrante não promoveu sua inscrição no certame público, não pediu esclarecimentos, nem mesmo a impugnou os termos do edital.

3. Assim, considerando a natureza do remédio constitucional impetrado, na origem, observo que a impetrante não conseguiu demonstrar em que medida o ato atacado possa ter causado ofensa a seu direito subjetivo à medida que não participou do processo licitatório, bem como não impugnou em momento algum os itens do edital, ao passo que os supostos vícios contidos da Licitação em nada influi em sua esfera jurídica ou patrimonial.

4. Isso leva crer que a impetrante
invocou como direito seu um direito que, em tese, serviria à propositura de ação que buscasse a recuperação da competitividade e legalidade em sentido amplo, não individualizável. Nesse compasso, como cediço,
o mandado de segurança não se constitui em instrumento de controle da Administração Pública, já que para tal fim existe a ação popular, prevista na Lei n.
4.717
/65.

5. Configuração da ilegitimidade ativa da parte, na linha do entendimento anteriormente adotado e do precedente destacado. Aplicação do efeito translativo, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art.
485
,
VI
e § 3º, do
CPC/2015
.

ACORDÃO.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 22

de novembro

de 2021.

DESA. EZILDA PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno em agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
DEVSCAPE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI

em face da decisão monocrática de id.
Num. 2367073 - Pág. 1/9, que acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa, ato contínuo, aplicou o efeito translativo ao recurso para julgar extinto o mandado de segurança 0830982-06.2019.8.14.0301, sem resolução de mérito, nos moldes do art. 485, VI e § 3º, do CPC/2015, condenando o impetrante ao pagamento de eventuais custas e despesas processuais.

Conforme destacado anteriormente, em síntese, foi impetrado o remédio constitucional em tela, por
DEVSCAPE SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI,

com o escopo de requerer
a suspensão e nulidade do procedimento licitatório “PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2019 - SUSIPE”, cujo objeto consiste na “
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos e operacionais, objetivando a implementação e integração do sistema de biometria como ferramenta única e exclusiva com o propósito de implementar maior eficiência assim contribuir de forma considerável para o desenvolvimento de uma gestão com foco na excelência para o cumprimento da sua missão institucional, cuja solução deverá ser composta por Serviços Técnicos e operacionais para implementação e integração de Sistema de Biometria, contemplando a coleta dos dados biométricos de uma pessoa, validação dos dados biométricos de uma pessoa, criação de pasta virtual nos padrões internacionais de segurança dedicadas ao armazenamento dos dados de uma pessoa, locação de equipamentos dedicados ao Sistema de coleta e validação biométrica de uma pessoa, fornecimento de mão de obra, fornecimento de infraestrutura de processamento de dados e cessão de uso do software de biometria, de acordo com as quantidades e especificações contidas no Termo de Referência – Anexo I, deste Edital
”.

Foram juntados documentos alegando em síntese o seguinte: 1) necessidade de parcelamento dos objetos da licitação; 2) ilegal restrição de participação de empresas em regime de consórcio; 3) ilegal vedação à participação de empresas em recuperação judicial; 4) violação ao princípio da competividade da objetividade que devem nortear o procedimento licitatório; 5) violação à Resolução 040/2012/SIEDS-CIGESPE; e, 6) ilegal imposição de que a contratada armazene dados pertencentes à administração pública.

Fundamentou suas irresignações nos arts. 3°, 15, IV, 23, e 45, da Lei Federal n° 8.666/93, Súmula n° 247, do TCU, art. 9°, da Lei Federal n° 10.520/2002, art. 17, do Decreto n° 3.555/2000, e art. 16, do Decreto n° 5.450/2005, art. 5°, XVI, do Decreto n° 1.489/2016, e Resolução 040/2012/SIEDS-CIGESPE.

Nestes termos, requereu, em sede de tutela de urgência (liminar), a suspensão do procedimento licitatório “PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2019 - SUSIPE”. E no mérito, a concessão da segurança para que seja decretada a nulidade do procedimento de licitação.

O Juízo de primeiro grau proferiu decisão interlocutória nos seguintes termos:

“
Diante das razões expostas, defiro parcialmente a liminar e suspendo o Procedimento Licitatório “PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2019 - SUSIPE” no Estado em que se encontra, determinando ao Impetrado que proceda a regularização do edital com a exclusão do item 2.5, suspendendo temporariamente a validade dos atos licitatórios e consectários já realizados.

Notifique-se e Intime-se o IMPETRADO, por Oficial de Justiça, para, querendo, prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7°, I, da Lei Federal n° 12.016/09.

INTIME-SE eletronicamente o ESTADO DO PARÁ, nos termos do art. 7°, II, da Lei Federal n° 12.016/09, c/c art. 183, §1°, do CPC, e art. 9°, §1°, da Lei n° 11.419/06, para, querendo, manifestar interesse na participação do feito, no prazo de 10 (dez) dias.

Após transcurso do prazo legal, com ou sem informações, certifique-se e encaminhe-se ao Ministério Público.

Servirá a presente decisão como Mandado de NOTIFICAÇÃO e INTIMAÇÃO (Provimentos n° 03 e 11/2009, da CJRMB-TJE/PA).

Autorizo o cumprimento da NOTIFICAÇÃO da autoridade coatora por meio impresso, na forma do art. 5°, §5°, da Lei n° 11.419/06.

Cumpra-se, com urgência.

Belém, 13 de junho de 2019

Marisa Belini de Oliveira

Juíza de Direito, respondendo pela 2ª Vara da Fazenda da Capital

Assinado Digitalmente
”

Em suas razões recursais, o agravante aduziu o seguinte:
preliminar de ausência de interesse processual; ausência de direito líquido e certo da impetrante porque não impugnou as cláusulas editalícias; não demonstrou na sua peça inicial quais seriam as ilegalidades apontadas; grave prejuízo à agravante e ao Estado do Pará.

Requereu ao final o seguinte: que seja acolhida a preliminar de ausência de interesse processual; superada a preliminar, que seja deferida a antecipação da tutela recursal, revogando-se imediatamente a decisão agravada; por fim, o conhecimento e provimento do recurso de agravo de instrumento para reformar
in totum
a Decisão de ID 11073880.

Foi proferida monocraticamente a decisão ora recorrida que acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa, ato contínuo, aplicou o efeito translativo ao recurso para julgar extinto o mandado de segurança 0830982-06.2019.8.14.0301, sem resolução de mérito, nos moldes do art. 485, VI e § 3º, do CPC/2015, condenando o impetrante ao pagamento de eventuais custas e despesas processuais.

Nas razões do agravo interno a parte recorrente suscita o seguinte: preliminar de nulidade da decisão monocrática com base na alegação de decisão surpresa; existência de interesse processual para a impetração de mandado de segurança.

Ao final, requer o exercício do Juízo de retratação e caso esse não ocorra, o julgamento colegiado para reformar a decisão recorrida, para fins de reconhecer que a agravante possui legitimidade processual para o manejo da ação mandamental.

A FUNDAÇÃO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA – FADESP apresentou contrarrazões ao recurso de agravo interno pugnando pelo seu desprovimento.

A DEVSCAPE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI apresentou contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento pugnando pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento.

O Ministério Público de 2º Grau apresentou parecer opinando pelo conhecimento do recurso e manutenção da decisão monocrática que reconheceu a ilegitimidade ativa da agravada DEVSCAPE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI, mantendo a decisão objeto do presente agravo interno.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

DA PRELIMINAR DE VEDAÇÃO DA DECISÃO SURPRESA.

Sabe-se que a vedação à decisão surpresa encontra previsão nos artigos 9º e 10º do CPC, todavia, como os demais institutos jurídicos, pode sofrer mitigação no caso concreto.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE – ART. 10 DO CPC - POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO-SURPRESA FRENTE A CONSTATAÇÃO DE VÍCIO PROCESSUAL INSANÁVEL ABSOLUTO – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO – PRECEDENTE DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO STJ
- DENEGAÇÃO INICIAL QUE SERIA DE RIGOR MESMO COM MANIFESTAÇÃO REPETITIVA DOS ARGUMENTOS JÁ LANÇADOS - NÃO VERIFICAÇÃO DE TEMA INOVADOR PELO RELATOR AINDA NÃO DISCUTIDO A RECLAMAR APLICAÇÃO DIS ARTIGOS 6, 9 E 10 DO CPC - DECISUM QUE SE LIMITOU ESTRITAMENTE AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA E NÃO NECESSITOU DE PRÉVIA ADVERTÊNCIA PORQUANTO O DEFEITO DA INSURGÊNCIA ESTÁ EXATAMENTE NOS TERMOS EM QUE FOI REDIGIDA E APRESENTADA PELO PRÓPRIO BANCO AGRAVANTE - RECURSO INTERPOSTO SEM HAVER A COMPROVAÇÃO DE FATOS OU DIREITOS NOVOS SUFICIENTES PARA VIABILIZAR NOVA APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO – NECESSÁRIA MANUTENÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NO APELO DA ORA AGRAVANTE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 7ª C. Cível - 0040459-20.2019.8.16.0014 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR FABIAN SCHWEITZER - J. 11.06.2021)

(TJ-PR - AGV: 00404592020198160014 Londrina 0040459-20.2019.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Fabian Schweitzer, Data de Julgamento: 11/06/2021, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/06/2021).
”

Apesar do novo CPC não tratar de forma expressa das chamadas condições da ação, o art. 17 estabelece o seguinte:

“
Art. 17.
Para postular em juízo é necessário ter
interesse e
legitimidade
.”

Nesse cenária, considerando o reconhecimento da ilegitimidade ativa na decisão monocrática recorrida, ou seja, vício insanável, que ocasiona a extinção da ação proposta, entendo que se aplica a mitigação do instituto da vedação à decisão surpresa.

Diante disso, deixo de acolher a preliminar suscitada.

DO MÉRITO.

DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL PARA A IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA.

O recorrente suscita o cabimento do remédio constitucional em casos de procedimentos licitatórios, com base na alegação de ilegalidade do edital do certame, em hipóteses como as de cláusulas que restringem o caráter competitivo do certame, citando, ainda, jurisprudência, acerca do tema.

Em seguida, aponta os fundamentos que ensejaram a impetração de mandado de segurança, como incompatibilidade de objetos, indivisibilidade do objeto, restrição da competitividade, exigência de capacidade técnica quanto a itens que não possuem afinidade, necessidade de permissão de participação de consórcios.

Pois bem, não obstante as alegações suscitadas acima, entendo ser devida a manutenção da decisão agravada.

No caso, considerando a impetração de mandado de segurança no Juízo de origem, cabe asseverar que se trata de ação constitucional
de natureza civil que tem como objeto a proteção do direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
,

sempre que ilegalmente ou com abuso de poder qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade
, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça, conforme disposto no art. 1º, da Lei nº 12.016/09.

Diz-se que o direito líquido e certo é aquele comprovado de plano, ou seja, demonstrado mediante prova pré-constituída que o ato combatido é ilegal e abusivo, dada a impossibilidade de dilação probatória, conforme lição de Hely Lopes Meirelles:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais (
in
Mandado de Segurança. 25. Ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 36/37).”

Dito isso, conforme decidido anteriormente
, ao analisar o presente agravo de instrumento e os documentos nele contidos, assim como o processo de primeiro grau, se constata que após a abertura do procedimento licitatório a empresa impetrante
não promoveu sua inscrição no certame público, não pediu esclarecimentos, nem mesmo a impugnou os termos do edital
que em seu item 4.1 previa o seguinte:

“
4.1
–
Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da Sessão Pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório deste pregão, na forma eletrônica, mediante petição a ser enviada, preferencialmente, para o endereço eletrônico:clsusipe@gmail.com
(Num. 12764023 - Pág. 6 – Processo de 1º grau).”

Já outras empresas impugnaram os termos do instrumento convocatório, como é o caso da LINK SOLUÇÃO E GESTÃO EIRELI
(
Num. 12764956 - Pág. 1/6
), ao contrário da empresa impetrante.

Assim, considerando a natureza do remédio constitucional impetrado, na origem, observo que a impetrante não conseguiu demonstrar em que medida o ato atacado possa ter causado ofensa a seu direito subjetivo à medida que não participou do processo licitatório, bem como não impugnou em momento algum os itens do edital, ao passo que os supostos vícios contidos da Licitação em nada influi em sua esfera jurídica ou patrimonial.

Isso leva crer que a impetrante
invocou como direito seu um direito que, em tese, serviria à propositura de ação que buscasse a recuperação da competitividade e legalidade em sentido amplo,
não individualizável.
Nesse compasso, como cediço,
o mandado de segurança não se constitui em instrumento de controle da Administração Pública, já que para tal fim existe a ação popular, prevista na Lei n.
4.717
/65.

A respeito disso, o Supremo Tribunal Federal editou a súmula 101 que preceitua que “O mandado de segurança não substitui a ação popular”.

Por isso, devido o reconhecimento da
ilegitimidade ativa da Impetrante e a inadequação da via eleita, ante a inexistência de direito individual a ser protegido e a impossibilidade de se utilizar o
Mandamus
como sucedâneo de Ação Popular ou Ação Civil Pública.

A
demais, transcrevo, novamente, trecho do julgado realizado pelo STJ quando do julgamento do AgRg no REsp 1002589 / RS, rel. Min. Francisco Falcão, j. 21-2-2008:

“
No caso, para tornar viável a demanda, neste ponto, impunha-se à autora a participação no certame, surgindo daí o interesse na impugnação do edital
em concreto
relativamente aos itens entendidos ilegais. Fora disso, para a impugnação
em abstrato
de diversas cláusulas, como faz, só mesmo mediante ação popular
”

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO -
IMPETRAÇÃO QUE VISA A NULIDADE DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS – PARTE QUE NÃO PARTICIPOU DO CERTAME - ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSA CONFIGURADA - IMPOSSIBILIDADE, ADEMAIS, DE UTILIZAR O MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO POPULAR (SÚMULA 101 DO STF)– RECURSO DESPROVIDO
. 1
- Aquele que não sustenta a condição de licitante, mas terceiro, não tem legitimidade ativa para pleitear, em nome próprio, suspensão ou anulação judicial do certame de que não participou. 2 - Demonstrada a ausência de manifestação de interesse para participação de procedimento licitatório não exercida, no tempo próprio, caracteriza a falta de interesse processual do Impetrante, conduzindo à extinção do processo, sem julgamento do mérito. 3 - Controle da legalidade de atos e contratos administrativos que pode ser efetuado por meio de Ação Popular ou Ação Civil Pública, sendo descabida sua substituição por Mandado de Segurança.

(TJ-MT 10061138520168110041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 24/05/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/05/2021).
”

“
REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS DO EDITAL. IMPUGNAÇÃO EM ABSTRATO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR
. PRECEDENTES DESTA CORTE. - O mandado de segurança não serve para atacar ato apontado como ilegal de autoridade pública,
sem que demonstre o impetrante ter direito líquido e certo (seu) por aquele violado. Para pleitear abstratamente o desfazimento de ato considerado ilegal emanado de agente estatal, o ordenamento jurídico propicia a ação popular e a ação civil pública, dentre outras (70055783831). MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO, EM REMESSA NECESSÁRIA.
(Reexame Necessário Nº 70081646838, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em 07/06/2019).

(TJ-RS - REEX: 70081646838 RS, Relator: Marilene Bonzanini, Data de Julgamento: 07/06/2019, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 13/06/2019).
”

“ESTADO DE SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA Mandado de Segurança n. 4003561-62.2016.8.24.0000 ESTADO DE SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA Mandado de Segurança n. 4003561-62.2016.8.24.0000, da Capital Relator: Desembargador Sérgio Roberto Baasch Luz
MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. IMPETRAÇÃO QUE VISA A NULIDADE DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DO CERTAME. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. IMPOSSIBILIDADE, ADEMAIS, DE UTILIZAR O MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO POPULAR
(SÚMULA 101 DO STF). EXTINÇÃO DO FEITO, COM FULCRO NO ART. 485, INC. VI, DO CPC. "Aquele que não sustenta a condição de licitante, mas terceiro, não tem legitimidade ativa para pleitear, em nome próprio, anulação judicial do certame de que não participou."

(TJ-SC - MS: 40035616220168240000 Capital 4003561-62.2016.8.24.0000, Relator: Sérgio Roberto Baasch Luz, Data de Julgamento: 23/10/2017, Grupo de Câmaras de Direito Público).
”

“
ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO PROVOCADO POR TERCEIRO. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEMJULGAMENTO DO MÉRITO
. I
- Empresa que não participa, formalmente, de procedimento licitatório não dispõe de legitimidade ativa, para pleitear, em sede de mandado de segurança, a anulação do aludido certame. II - Demonstrada a ausência de manifestação de interesse para participação de procedimento licitatório não exercida, no tempo próprio, caracteriza a falta de interesse processual da impetrante, conduzindo à extinção do processo, sem julgamento do mérito.
III -A ausência de vínculo jurídico com o edital do pregão eletrônico impede que, posteriormente, por meio de medida judicial, venha buscar a anulação do certame, evidencia-se a ausência de interesse de agir da impetrante, por não possuir nenhuma vinculação com o pretenso direito relacionado com o pregão, além de não ter, também, legitimidade para defender em juízo, através de ação de mandado de segurança individual, interesse concernente à coletividade sob o aspecto da possibilidade , abstratamente considerada, de controle judicial de legalidade dos atos administrativos IV- Apelação não provida. V- Sentença confirmada. (TRF-1 - AC: 00000786220104013400, Relator: JUÍZA FEDERAL ROSANA NOYA ALVES WEIBEL KAUFMANN, SEXTA TURMA, Data de Publicação: 29/10/2018).”

Outrossim
, volto a mencionar que esse foi o entendimento adotado recentemente por esta magistrada em caso análogo, nos autos do agravo de instrumento nº 0803296-69.2019.814.0000, já arquivado.

Aliás, relevante destacar trecho do parecer do Ministério Público de 2º Grau:

“Como se observa, a impetrante DEVSCAPE Serviços de Informática EIRELI, além de não ter impugnado oportunamente os termos do instrumento convocatório e tampouco participado do Pregão Eletrônico em apreço, busca, por meio de mandado de segurança, obter a declaração de nulidade de normas editalícias, unicamente com base em argumentos em abstrato, não demonstrando de que forma sua esfera jurídica teria sido atingida pelo ato indigitado como coator.

Sequer o direito líquido e certo supostamente violado é especificado no decorrer da peça exordial (processo nº 0830982-06.2019.8.14.0301 – Id nº 10888663, fls. 01/20), não se vislumbrando, portanto, legitimidade nem interesse processual por parte da DEVSCAPE Serviços de Informática EIRELI para impetrar o writ.”

Pelo exposto, à medida que não
houve demonstração clara a respeito de qual direito líquido e certo foi violado, somado a isso, considerando que a empresa em questão sequer participou ou impugnou o certame, lhe falta legitimidade ativa ad causam. Ademais, considerando que
o mandado de segurança não é sucedâneo da ação popular, devida a sua extinção de plano.

Nessa toada, transcrevo o disposto no art. 485, VI, do CPC:

“Art. 485. O juiz
não resolverá o mérito
quando:

(...)

VI - verificar
ausência de legitimidade
ou de interesse processual;”

Diante da configuração da ilegitimidade ativa da parte, na linha do entendimento anteriormente adotado e do precedente destacado, aplico o efeito translativo, extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art.
485
,
VI
e § 3º, do
CPC/2015
.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, na linha do parecer ministerial, conheço do agravo interno e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), 22

de novembro

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/11/2021